Tribunal: TJDFT
Processo: 0713079-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DEMANDA DISTRIBUÍDA AO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA EM AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA AO ART. 516, II C/C ART. 531, § 2o, DO CPC. DECLINAÇÃO, DE OFÍCIO, DE COMPETÊNCIA PARA O FORO DO DOMICÍLIO DA ALIMENTADA/CREDORA. VEDAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A distribuição do cumprimento de sentença de prestação alimentícia ao juízo que proferiu a sentença nos autos da respectiva ação de alimentos observa a regra do art. 516, II, c/c art. 531, § 2o, ambos do CPC, de modo que inexiste motivo hábil para o reconhecimento de sua incompetência.

2. Nota-se, de acordo com os arts. 516 e 528, § 9o, do CPC, faculta-se ao credor da prestação alimentícia a escolha dos seguintes foros: a) do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; b) do local dos bens do executado; e c) do seu domicílio.

3. Ademais, não se pode desconsiderar ser o caso de competência territorial, e, consoante dicção do enunciado sumulado no verbete n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, não poderia o juiz declará-la de ofício, havendo a respectiva prorrogação quando não impugnada pela parte ré, em razão de que “o registro ou a distribuição torna prevento juízo”, à luz dos arts. 43 e 59 do CPC, ou seja, o respectivo declínio ofende a regra do juiz natural.

4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá.